Tribunal: TJDFT
Processo: 0710138-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710138-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MOURA TRANSPORTES LTDA - ME DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão, proferida pela 5a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a revogação dos benefícios da gratuidade de justiça concedidos à MOURA TRANSPORTES LTDA - ME. Considerando-se que não há pedido de antecipação de tutela recursal ou pedido liminar, intime-se a parte agravada para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos os autos para exame do mérito. Brasília,5 de maio de 2020 13:25:25. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA